Tribunal: STF
Processo: HC 233591
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.   PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO (ART. 580 DO CPP). IDENTIDADE DE SITUAÇÕES: INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator indeferiu liminarmente a ordem no Habeas Corpus nº 854.351/GO.  



    2. Consta dos autos que o juízo a quo determinou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa), art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), art. 171, § 2º, inc. V (estelionato-fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro), art. 180, § 1º (receptação qualificada), e 340 (comunicação falsa de crime), todos do Código Penal.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou o citado writ no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que o paciente faz jus à extensão dos efeitos da decisão do juízo de origem, que resultou na concessão de liberdade provisória ao corréu Diego. Afirma serem idênticas as situações fático-processuais, a atrair a incidência do art. 580 do CPP. Diz inexistir motivação idônea para a manutenção do decreto preventivo com relação ao paciente, tendo sido concedida liberdade ao corréu Diego, apontado como suposto líder do esquema criminoso. Afirma suficiente a substituição por cautelares diversas. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, ocupação lícita e residência fixa.



    5. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a referida extensão da decisão que beneficiou o corréu, com a revogação da prisão cautelar.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Tribunal de Justiça, ao assentar a distinção da situação jurídica do paciente em relação ao corréu, fez ver:



    “Do relatado, depreende-se que se pretende ordem de expedição de contramandado de prisão de AUGUSTO BUENO CARNEIROS sob o fundamento de ele se encontrar na mesma situação processual do corréu Diego Rodrigues dos Santos que, no habeas corpus nº 5392066-09.2023.8.09.000, obteve a ordem de expedição de contramandado de prisão. 



    Da extensão dos efeitos de decisão a corréu 



    Nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal – CPP, a extensão dos efeitos de uma decisão processual aproveitará ao(s) outro(s) corréu(s) se e somente se a decisão paradigma foi fundamentada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Confira-se: 



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. 



    Em sendo assim, ao consultar a decisão proferida no habeas corpus do corréu Diego Rodrigues dos Santos (autos nº 5392066-09, mov. 32), observo que a ordem de expedição de contramandado de prisão ocorreu porque não se constatou o periculum libertatis do corréu Diego. Com base na denúncia (autos nº 5337413-15, mov. 12), que apontou um único fato delitivo, perpetrado em 2016, concluiu-se que a expedição do mandado de prisão foi inadequado. Observe-se: 



    “Todavia, apesar da gravidade das condutas imputadas ao paciente, que também foi ressaltada nos fundamentos do decreto da prisão preventiva (mov. 1, arq. 13), noto que a denúncia (mov. 12, autos nº 5337413- 15.2023.8.09.0014), propriamente, apontou um único fato delitivo cometido por DIEGO, nos idos de 2016. Confiram-se as passagens: 



    “(…) Em 21/08/2016, por meio do RAI nº 109727937, o denunciado DIEGO comunicou falsamente o roubo de seu caminhão VOLVO/FH 12 380, placa HBG-7753 e reboque (carroceria fechada tipo câmara fria), placa IJI-3517, registrado em nome da empresa da denunciada ROSIMAR, o que gerou o pagamento da indenização da apólice nº 203.990.244.023607.0001, no valor de R$159.872,31 (cento e cinquenta e nove oitocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), em dois pagamentos realizados nos dias 08/09/2016 e 21/09/201638 e os quais foram integralmente repassados ao denunciado DIEGO (…) 



    De fato, no dia 21 de agosto de 2016, o denunciado DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS comunicou falsamente, por meio do RAI nº 109727953, lavrado na cidade de Caiapônia/GO, o roubo do caminhão segurado VOLVO/FH 12 380, placa HBG-7753 e reboque (carroceria fechada tipo câmara fria), placa IJI- 3517, de propriedade da empresa ARAXINGU Transportes e Logística”. 



    Desse modo, considerado que a própria exordial ministerial, aponta um único fato delitivo supostamente perpetrado pelo paciente, tenho que o periculum libertatis do réu, por ora, não restou demonstrado.” 



    Portanto, como o contramandado de prisão do corréu Diego adveio de motivos exclusivamente pessoais, impróprio é o pedido de extensão dos efeitos da decisão ao paciente AUGUSTO BUENO CARNEIROS, de acordo com o artigo 580 do CPP. A propósito: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXTENSÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DOS CORRÉUS, PROFERIDA NA AÇÃO PENAL DESMEMBRADA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICOJURÍDICA DIVERSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICE E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA . AGENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A situação fático-jurídica do ora paciente é distinta daquela verificada em relação aos demais corréus que foram absolvidos, haja vista que, na ação penal originária, foram produzidas provas que indicariam que as drogas pertenceriam apenas ao paciente, pois apreendidas em sua residência, não tendo sido possível demonstrar a ligação dos demais corréus com os referidos entorpecentes. Verificando-se que a absolvição dos corréus decorreu de circunstância de caráter exclusivamente pessoal, não há falar em similitude de situação fático-jurídica que justifique sua extensão ao ora agravante, não estando preenchidos, portanto, os requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal. (…) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 809.724/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) Grifado. 



    De mais a mais, recordo que a pretendida ordem de contramandado de prisão do paciente já foi denegada no habeas corpus nº 5392941-76.2023.8.09.0000, que analisou a legalidade da decretação da prisão preventiva decretada contra o paciente. In verbis: 



    “Desse modo, verificado que as razões da decretação da prisão preventiva ainda persistem e que o paciente, conforme declarado pelo juízo coator está foragido, o que demonstra ausência de interesse em colaborar, mantenho o decreto de prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP.” Grifado. 



    Logo, como “Não se conhece de pedidos veiculados em habeas corpus já apreciados e denegados pelo Tribunal, desprovidos de fato novo, em observância à coisa julgada formal. (TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras - Habeas Corpus Criminal 5152727-95.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 26/04/2021, DJe de 26/04/2021), mantido está o mandado de prisão preventiva. (..)” (e-doc. 2, p. 2-3; grifos adicionados).



    9. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado na decisão que não acolheu o pedido de extensão, considerada a ausência de identidade entre as situações do paciente e do corréu, tendo em vista que a medida foi concedida ao corréu com base em situação particular, bem como pelo fato de encontrar-se o paciente foragido. Mostrou-se acertada a não incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. Nessa linha, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Pedido de extensão formulado por corréu/paciente. Alegada identidade de situações. Não ocorrência. Paciente foragido. Prisão preventiva efetivada e mantida com lastro em elementos concretos e idôneos devidamente justificados. Aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Excesso de prazo na custódia e desproporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação. Questões não enfrentadas pelo Tribunal de Justiça. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Com o argumento de que se encontra em situação idêntica à dos corréus, que tiveram a prisão preventiva revogada, busca o paciente, nos moldes do que é preceituado no art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos daquela decisão em seu favor. 2. A situação processual do paciente, que se encontra foragido, é completamente distinta daquela em que se encontravam os demais corréus, tendo a manutenção de sua prisão cautelar sido lastreada em elementos concretos e idôneos devidamente justificados, não havendo, portanto, que se falar em extensão dos efeitos da decisão que beneficiou os demais corréus. 3. O meio utilizado visa provocar o exame per saltum de questões não enfrentadas pelas instâncias precedentes, inviabilizando a concessão da ordem. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.379-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO DECISUM DA ORDEM CONCEDIDA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – Do cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos a este processo não é possível verificar similitude da situação jurídico-processual do requerente e do paciente beneficiado neste habeas corpus, circunstância que afasta a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.584-AgR-Extn-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).



    10. Por fim, ressalto que a questão suscitada neste habeas corpus, no tocante à inidoneidade dos fundamentos da decisão que impôs a custódia preventiva, nem sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o ministro relator, sem adentrar a matéria, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta, assentando não tinha sido abordada no âmbito do Tribunal de Justiça, além de ter sido analisada a legalidade dos fundamentos que justificaram a imposição da preventiva em impetração anterior (HC nº 842.114/GO). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator